Tribunal: TJSP
Processo: 1000128-81.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VAGA DE GARAGEM – NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA – REVELIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 344, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS – VAGA DESTINADA A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NÃO IMPEDE O USO REGULAR PELA AUTORA – RESTRIÇÃO DO USO IMPOSTA PELO ARTIGO 47 DA LEI No 13.146/15, QUE REGULA ESTACIONAMENTOS ABERTOS AO

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VAGA DE GARAGEM – NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA – REVELIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 344, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS – VAGA DESTINADA A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NÃO IMPEDE O USO REGULAR PELA AUTORA – RESTRIÇÃO DO USO IMPOSTA PELO ARTIGO 47 DA LEI No 13.146/15, QUE REGULA ESTACIONAMENTOS ABERTOS AO PÚBLICO, E NÃO UNIDADES EM GARAGEM DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MARCAÇÃO NA VAGA QUE PODE SER REMOVIDA, POR SE TRATAR DE PROPRIEDADE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE USO OU DE EFETIVO CONSTRANGIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000128-81.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante PARQUE
PARADISO INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é apelada MARIA DO SOCORRO
CAETANO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000128-81.2018.8.26.0451 -Voto no 33815
2
APELAÇÃO no 1000128-81.2018.8.26.0451
Ação : Indenizatória
Apelante: Parque Paradiso Incorporações Spe Ltda.
Apelado (a): Maria do Socorro Caetano Silva
VOTO N.o 33815
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS VAGA DE
GARAGEM NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA
REVELIA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 344, INCISO
IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO
CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS
VAGA
DESTINADA
A
PESSOA
COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS QUE NÃO IMPEDE O USO REGULAR
PELA AUTORA
RESTRIÇÃO DO USO IMPOSTA
PELO ARTIGO 47 DA LEI No 13.146/15, QUE REGULA
ESTACIONAMENTOS ABERTOS AO PÚBLICO, E NÃO
UNIDADES
EM
GARAGEM
DE
CONDOMÍNIO
EDILÍCIO. MARCAÇÃO NA VAGA QUE PODE SER
REMOVIDA, POR SE TRATAR DE PROPRIEDADE
PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE
USO
OU
DE
EFETIVO
CONSTRANGIMENTO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MODIFICADA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Maria do
Socorro Caetano Silva contra Parque Paradiso Incorporações Spe
Ltda, que a respeitável sentença de fls. 60/61, cujo relatório ora
adotado passa a fazer parte integrante do presente decisum,
julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento
de indenização por danos morais de vinte mil reais corrigidos pela
tabela do TJSP a contar da presente data (súmula 362 do STJ) e
juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Sucumbência da
ré, sendo fixados os honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da condenação.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000128-81.2018.8.26.0451 -Voto no 33815
3
nulidade de citação e, no mérito, que não há responsabilidade civil
indenizável. Discorre sobre a aquisição da unidade habitacional de
no 101, Bloco 83 do empreendimento Parque Paradiso, com a
reserva de vaga no 1098, que foi destinada para portadores de
necessidades especiais. Pede, ao final, a reforma da sentença e que
seja dado provimento ao apelo.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, observa-se que de acordo com o que consta
da r. sentença de fls. 60/61, cujo teor segue transcrito:
“Como já relatado, ficou evidenciada a contumácia do
polo passivo.
Em virtude disso, presumem-se verdadeiros os fatos
articulados na inicial, de conformidade com o que
estatui os artigos 344, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para
condenar a ré a pagar a parte autora R$ 20.000,00
(VINTE MIL REAIS), corrigidos pela tabela do TJSP
a contar da presente data (súmula 362 do STJ) e
juros de mora de 1% ao mês contados da citação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000128-81.2018.8.26.0451 -Voto no 33815
4
Não há que se falar em nulidade de citação, eis que a
requerida citada, quedou-se inerte, sendo decretada a revelia e a
procedência da ação de indenização por danos morais. Isso
porque, constou no contrato o endereço da ré (fls. 13), sendo a
carta com aviso de recebimento endereçada para o referido local
(fls. 58), que corresponde ao endereço por ela informado em sua
procuração juntada aos autos (fls. 327).
Entretanto, nos termos do artigo 344, inciso IV, do
Código de Processo Civil (“IV - as alegações de fato formuladas
pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com
prova constante dos autos”), a revelia não conduz
necessariamente à procedência da ação.
Isso porque não há qualquer impedimento para
utilização da vaga de garagem acessória de seu imóvel, que é
privativa sua, e inclusive está atrelada à matrícula do imóvel, não
obstante haja demarcação da vaga para portadores de deficiência
física, não havendo nada que impeça de utilizá-la.
Inexiste nos autos prova de impedimento normal do
uso da vaga de garagem com a demarcação visual como “vaga de
deficiente”, sendo que a correta demarcação da vaga pode ser
eventualmente providenciada pelo condomínio ou pela própria
moradora.
Portanto, a mera demarcação visual da vaga como
“vaga de deficiente” não justifica o pagamento de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000128-81.2018.8.26.0451 -Voto no 33815
5
indenização, pois a apelada sofreu mero aborrecimento (a retirada
da referida marcação), com o uso regular da vaga de garagem após
a aquisição, tornando-se privativa e sem a restrição determinada
pela legislação civil a para espaços públicos e não privativos.
O art. 32 da Lei no 13.146/15 Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência regula a disponibilização de
vagas de garagem para portadores de deficiência em programas
habitacionais:
“Art. 32. Nos programas habitacionais, públicos ou
subsidiados com recursos públicos, a pessoa com
deficiência ou o seu responsável goza de prioridade
na aquisição de imóvel para moradia própria,
observado o seguinte: I - reserva de, no mínimo, 3%
(três por cento) das unidades habitacionais para
pessoa com deficiência; (...) § 3o Caso não haja
pessoa com deficiência interessada nas unidades
habitacionais reservadas por força do disposto no
inciso I do caput deste artigo, as unidades não
utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas”. Observa-se que o dispositivo legal impõe à
incorporadora a reserva no projeto de ao menos 3% dos
apartamentos e por extensão, das vagas de garagem - a pessoas
com deficiência. Entretanto, se não houver interessados com esse
perfil, as unidades que lhes forem destinadas podem ser
comercializadas a outros adquirentes, como é o caso da autora.
É evidente que o art. 47 da Lei no 13.146/15 invocado
pela autora nada tem a ver com o caso dos autos, pois serve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000128-81.2018.8.26.0451 -Voto no 33815
6
regular estacionamentos abertos ao público, não unidades em
garagem de condomínio edilício com vagas de uso privativo, após
a regular aquisição da unidade habitacional com a vaga de
garagem.
Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que segue:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Unidade
habitacional futura. Indenização de dano moral.
Alegação de inadimplemento consistente na entrega
de vaga de garagem inutilizável, por se destinar a
portadores de deficiência física. Improcedência.
Perfeito cumprimento do contrato pela construtora,
com entrega do apartamento com a respectiva vaga
de garagem, conforme a matrícula do bem. Ausência
de quaisquer embaraços ao uso da vaga pelos
requerentes. Espaço que realmente foi reservado a
adquirentes portadores de necessidades especiais na
fase de comercialização das unidades, de acordo com
mandamento legal. Inexistência de interessados com
deficiência física a autorizar a venda do bem a
compradores não deficientes, conforme autoriza o
art. 32, §2o, da Lei no 13.145/2015. Vaga de garagem
que não perde em nada a utilidade por se destinar
originalmente pessoa com deficiência. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
improvido”.
(Apelação Cível no 1008725-15.2019.8.26.0286, 1a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relator
Des.
FRANCISCO LOUREIRO, julgado em 16 de setembro
de 2020).
Por conseguinte, JULGA-SE improcedente a ação
indenizatória, com a inversão do ônus sucumbencial, ressalvada a
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000128-81.2018.8.26.0451 -Voto no 33815
7
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos lançados no voto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator